Tribunal: STJ
Processo: 1151395-13.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054112 - SP(2025/0361849-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HOSTEC LAB SP COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
AGRAVANTE
: MESSIAS FEITOSA SANTANA
ADVOGADO
: OVIDIO SOATO - SP128736
AGRAVADO
: ZAMP S.A.
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DA COSTA SABINO - SP222937
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação por danos materiais e morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da
no tocante aos
Súmula 7/STJ
arts. 6o, VI e VIII, do CDC, 373, I, II e §2o, e 411, III, do CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 98c94150-2fc6-420b-8815-2f765b31fe09

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054112 - SP(2025/0361849-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HOSTEC LAB SP COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
AGRAVANTE
: MESSIAS FEITOSA SANTANA
ADVOGADO
: OVIDIO SOATO - SP128736
AGRAVADO
: ZAMP S.A.
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DA COSTA SABINO - SP222937
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação por danos materiais e morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da
no tocante aos
Súmula 7/STJ
arts. 6o, VI e VIII, do CDC, 373, I, II e §2o, e 411, III, do CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por HOSTEC LAB SP COMERCIO E
MANUTENCAO LTDA, MESSIAS FEITOSA SANTANA contra decisão da Presidência
do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial.
de reparação por danos materiais e morais ajuizada por HOSTEC
Ação:
LAB SP COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MESSIAS FEITOSA SANTANA em face de
ZAMP S.A. na qual requer o pagamento de indenização por danos morais e
materiais atinentes a furto de veículo na estacionamento da empresa ré.
julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Sentença:
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
ZAMP S.A., nos termos da seguinte ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL FURTO EM ESTACIONAMENTO DANOS MATERIAIS E
MORAIS Comprovado o furto de bens que estavam no interior do veículo dos
Documento eletrônico VDA54113295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:52
Código de Controle do Documento: 9cbab5a8-f142-42ce-8519-d077f02b23e1

Autores, dentro do estacionamento mantido pela Requerida (“Burger King”)
Presente o dever de indenizar (nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de
Justiça) Cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais
(no valor de R$ 68.868,92) Ausente o dano moral SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 68.868,92 Necessária a apuração do valor dos danos
materiais (em ulterior liquidação de julgado), mediante a apresentação pelos
Autores de notas fiscais ou documentos que comprovem a aquisição dos bens
listados a
(em data anterior à ocorrência do furto) RECURSO DA
fls.02/03
REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais em valor que será apurado em fase de liquidação
de julgado (por arbitramento), mediante a apresentação p elos Autores de notas
fiscais ou documentos que comprovem a aquisição dos bens listados a
(em
fls.02/03
data anterior à ocorrência do furto), limitado ao valor pleiteado na inicial
(R$ 68.868,92). (e-STJ fls. 275-276).

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou adequadamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente
a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP
i) incidência da Súmula
no tocante aos arts. 6o, VI e VIII, do CDC,
7/STJ
373, I, II e §2o, e 411, III, do CPC.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
no tocante aos arts.
Súmula 7/STJ
6o, VI e VIII, do CDC, 373, I, II e §2o, e 411, III, do CPC, limitando-se a alegar
genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sustentando a
Documento eletrônico VDA54113295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:52
Código de Controle do Documento: 9cbab5a8-f142-42ce-8519-d077f02b23e1

"análise meramente jurídica a respeito da interpretação dos dispositivos legais
analisados" (e-STJ fl. 362), sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de
fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54113295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:52
Código de Controle do Documento: 9cbab5a8-f142-42ce-8519-d077f02b23e1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.054.112 / SP
Número Registro: 2025/0361849-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11513951320238260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSTEC LAB SP COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
AGRAVANTE : MESSIAS FEITOSA SANTANA
ADVOGADO
: OVIDIO SOATO - SP128736
AGRAVADO
: ZAMP S.A.
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DA COSTA SABINO - SP222937
LUIZA AGUIARI MENNA - SP473989
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HOSTEC LAB SP COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
AGRAVANTE : MESSIAS FEITOSA SANTANA
ADVOGADO : OVIDIO SOATO - SP128736
AGRAVADO
: ZAMP S.A.
Documento eletrônico VDA55294379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: a7aa70ba-e603-4e9d-8865-3ece94c6d72e

ADVOGADO : MARCO ANTONIO DA COSTA SABINO - SP222937
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: a7aa70ba-e603-4e9d-8865-3ece94c6d72e